Tribunal: STF
Processo: ARE 1400750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DISTRITO FEDERAL e por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    Os apelos extremos de DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) RECURSOS ORDINÁRIOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ e DO DISTRITO FEDERAL (ASSISTENTE). PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. MATÉRIAS COMUNS. ANÁLISE CONJUNTA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. A jurisprudência desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos abraçou o entendimento de que a redação do § 2º do artigo 114 da Constituição Federal, embora não tenha extirpado o poder normativo definitivamente da Justiça do Trabalho, fixou a necessidade do mútuo consenso das partes, ao menos tácito, como pressuposto intransponível para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica. Porém, havendo greve, torna-se possível a propositura de dissídio coletivo por qualquer das partes, empregador ou sindicato patronal e sindicato de trabalhadores, ou pelo Ministério Público do Trabalho (art. 114, § 3º, CF), cabendo à Justiça do Trabalho decidir sobre a procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações (art. 8º, Lei 7.783/89). Na situação concreta, é incontroversa a deflagração de greve pela categoria profissional, a partir da qual foi instaurado o presente dissídio coletivo de natureza eminentemente econômica, pelo Sindicato obreiro. A jurisprudência desta Seção Especializada é pacífica no sentido de que a greve supera a necessidade do "mútuo consenso" para a instauração da instância e, a partir de sua deflagração, o dissídio coletivo de natureza econômica deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho. Recursos ordinários desprovidos. 2) DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA INSTAURADO EM FACE DE EMPRESA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PERCENTUAL DEFERIDO. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, por possuírem personalidade jurídica de direito privado, sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, § 1º, da CF). Desse modo, é possível o deferimento de reajuste salarial por meio de acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho ou de sentença normativa, não havendo necessidade de autorização específica por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 169, § 1º, II, da CF). Ora, o Poder Normativo tem assento constitucional (art. 114, § 2º, da CF/88), tendo também assento na Lei de Greve (art. 8° da Lei n° 7.783/89) e também matriz na Consolidação das Leis Trabalhistas (arts. 766 e 856 a 875 da CLT). As decisões resultantes do Poder Normativo são imperativas, impondo-se às partes, sejam empregados, sejam empregadores. A proibição constitucional de fixação de reajustes em dissídio coletivo somente atinge Pessoas Jurídicas de Direito Público (arts. 37, X, 39 e 169 da CF/88). Registre-se, contudo, que esta Seção Especializada, no julgamento do RO-296-96.2015.5.10.0000 (julgado em 13/3/2017), decidiu, por maioria de votos, que não cabe ao poder normativo conceder reajuste salarial que acarrete o aumento de despesas com pessoal em empresas estatais dependentes vinculadas a ente federativo cujo limite de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para pagamento de pessoal já tenha sido alcançado. Não é essa, porém, a hipótese dos autos. No presente caso, apesar de o METRÔ-DF e o Distrito Federal alegarem que é inviável conceder reajuste salarial, em face dos limites estabelecidos para a despesa com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal, as informações dos autos não demostram que o Ente Federativo controlador (Distrito Federal) tenha ultrapassado ou desrespeitado os percentuais máximos de despesa com pessoal previstos nos arts. 19 e 20 da referida Lei, tampouco que tenha excedido o limite prudencial de 95% - condição necessária para o acionamento do mecanismo de vedação ao reajuste salarial, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 22 da LRF. Nesse contexto, não se há falar em restrição à incidência do Poder Normativo para o deferimento de reajuste salarial. Ultrapassada essa questão, enfatize-se que é cediço o entendimento desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos de que os trabalhadores têm direito a reajustamento salarial, ao menos anualmente, desde que o percentual de reajuste não seja vinculado a qualquer índice de preços, por força de vedação legal. Não é razoável se admitir que os salários pagos aos trabalhadores sejam desgastados pela incidência da inflação natural da dinâmica imposta pelo sistema capitalista. Obviamente, o ideal é que a questão seja resolvida por meio de negociação coletiva entre as partes envolvidas na respectiva atividade econômica, por intermédio das entidades representantes. Não obstante, malogradas as tratativas negociais autônomas, não sendo alcançado um ponto satisfatório para todos os interessados no tocante à concessão do reajuste salarial da categoria profissional, incumbe à Justiça do Trabalho, se instada por meio de dissídio coletivo, fixar o valor do reajustamento salarial, no anômalo exercício do poder normativo insculpido no artigo 114 da Constituição Federal, sopesando as variáveis econômicas do País, bem como as condições das empresas e, ainda, as necessidades primordiais dos trabalhadores. A jurisprudência da Seção de Dissídios Coletivos tem considerado razoável o reajustamento salarial e das cláusulas econômicas, referente à data-base, pela aplicação de índice um pouco inferior ao valor do INPC/IBGE apurado no período, em respeito à proibição do art. 13 da Lei nº 10.192/2001. No caso concreto, ao analisar a reivindicação, o Tribunal Regional determinou a aplicação do índice de 9,2% de reajuste salarial, o qual representa um montante um pouco inferior ao INPC acumulado no período anterior, em que vigorou a norma coletiva preexistente (ACT 2017/2019). A decisão recorrida, portanto, não se afasta dos parâmetros comumente adotados por esta SDC/TST na solução de controvérsias dessa natureza. Registre-se, por oportuno, que a utilização do índice de inflação acumulado em dois anos – no qual vigorou o instrumento normativo anterior – encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, uma vez que, no período, não houve qualquer majoração salarial para recompor o poder de compra da categoria profissional. Recursos ordinários desprovidos. B) RECURSO ORDINÁRIO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ. 1) CLÁUSULA 39ª – ASSINATURA DO CONTRATO DE TRABALHO DOS PILOTOS. CLÁUSULA PENAL. O mérito sobre a reivindicação da categoria profissional relativa à cláusula denominada “ASSINATURA DO CONTRATO DE TRABALHO DOS PILOTOS“ (por meio da qual se buscou a formalização da duração normal de trabalho dos pilotos e OTM’s – Operadores de Transporte Metroferroviário - de 6 horas diárias e 30 horas semanais) foi julgado pelo Tribunal Regional nos autos do DCG-0000309-56.2019.5.10.0000. O TRT da 10ª Região, naquele processo, deferiu a reivindicação e, em sede de RO, esta SDC/TST manteve a decisão regional (RO-309-56.2019.5.10.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 19/06/2020). No presente processo, portanto, a matéria de fundo não comporta maiores digressões (em face da litispendência e da coisa julgada). Ocorre que o Tribunal Regional, neste dissídio coletivo, criou uma nova regra que se liga àquela cláusula fixada no DCG-0000309-56.2019.5.10.0000: a previsão de penalidade aplicável à Empresa em caso de seu eventual descumprimento. Assim, a discussão, aqui, restringe-se à nova condição estabelecida, consistente na fixação da cláusula penal. A esse respeito, vale destacar que essa nova condição de trabalho não figurou como reivindicação da categoria profissional nos presentes autos – conforme se infere da petição inicial. De outro lado, considerando que o debate sobre a formalização da jornada de trabalho de seis horas dos pilotos e OTM’s se exauriu nos autos do DCG-309-56.2019.5.10.0000, não é viável atrair, para este processo, a discussão sobre as consequências jurídicas do eventual descumprimento da norma coletiva heterônoma ali fixada, em razão de extrapolar os limites do pedido e de se referir a obrigação fixada em outro processo – no qual deveria ter sido estipulada eventual penalidade para a inobservância do direito principal estabelecido na cláusula daquele processo. Por essas razões, dá-se provimento ao recurso ordinário para excluir da sentença normativa a previsão de cláusula penal da Cláusula 39ª. 2) CLÁUSULA 42ª – HOMOLOGAÇÃO PELO SINDICATO. NORMA PREEXISTENTE. De acordo com a jurisprudência desta Seção Especializada, cláusulas preexistentes, para fins de delimitação de condição anteriormente convencionada, são aquelas discutidas e fixadas por livre negociação entre as partes em acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa homologatória de acordo. Configurando-se a reivindicação da categoria profissional como condição de trabalho preexistente, deve ser ela fixada na sentença normativa. Obviamente, o poder normativo não pode reduzir direitos fixados em lei ou em negociação coletiva precedente, não havendo autorização da Constituição para a manutenção das condições mais gravosas eventualmente estabelecidas nos instrumentos antecedentes, tampouco aquelas que desrespeitem as disposições mínimas de proteção ao trabalho. Por outro lado, condições mais benéficas, que implementam um padrão setorial de direito superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável, devem ser mantidas pelo poder normativo, por ser essa a diretriz constitucional extraída do art. 114, § 2º, da CF. No caso, a cláusula em debate (“Cláusula Quadragésima Segunda - Homologação pelo Sindicato”) representa condição de trabalho benéfica para a categoria profissional e foi fixada pelo TRT com apoio em cláusula de natureza autônoma prevista no ACT 2017/2019, formalizado entre as Partes no período anterior, considerada, pois, norma preexistente. Por essa razão, o deferimento da reivindicação, no presente dissídio coletivo, encontra-se dentro dos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho, segundo a diretriz do art. 114, § 2º, da CF, e a jurisprudência desta Corte. Cabe destacar que o fato de a Lei da Reforma Trabalhista ter conferido novo tratamento à matéria abordada na cláusula – necessidade de homologação das rescisões dos contratos de trabalho pelo Sindicato – não proíbe a fixação da condição de trabalho na sentença normativa. Embora, de fato, a Lei 13.467/2017, ao dar nova redação ao art. 477 da CLT, tenha fragilizado o procedimento rescisório trabalhista, eliminando a exigência legal de assistência sindical e/ou administrativa para os trabalhadores relativamente ao ato de formalização da ruptura do contrato de trabalho, esta SDC compreende que os Sujeitos Coletivos podem criar regra coletiva autônoma que restaure a exigência da assistência sindical para a formalização dos atos de ruptura contratual, ou criem instituto similar, com o fim de estabelecer uma garantia adicional, agora supralegal (norma coletiva autônoma), de redução de irregularidades nas rescisões contratuais, além de restabelecer a ferramenta de aproximação entre sindicatos e suas bases. Trata-se, sem dúvida, de uma condição manifestamente benéfica para a categoria profissional e que deve ser resguardada, caso estabelecida em instrumento normativo autônomo, prestigiando-se o princípio da criatividade jurídica na negociação coletiva. Evidente que também não se vislumbra óbice para que a Justiça do Trabalho, mediante o poder normativo, mantenha a condição de trabalho benéfica preexistente na sentença normativa, ou seja, no caso concreto, conserve-se a obrigatoriedade de homologação das rescisões contratuais junto ao Sindicato, de acordo com o procedimento previsto no instrumento normativo autônomo firmado entre as Partes em momento imediatamente anterior à vigência da presente sentença normativa. Reiterando: a cláusula estabelece vantagem extralegal e aperfeiçoa as condições de terminação do contrato de trabalho, não desrespeitando a ordem jurídica. A alteração legislativa decorrente da Lei 13.467/2017, extinguindo a figura da assistência sindical, embora desfavorável aos trabalhadores e às entidades sindicais, não chegou ao nível de impedir que a negociação coletiva possa criar condições extralegais para a formalização da terminação do contrato, tampouco impediu a Justiça do Trabalho, com apoio no art. 114, § 2º, da CF, de instituir, na sentença normativa, condição de trabalho a esse respeito, quando preexistente. Recurso ordinário desprovido. 3) CLÁUSULA 79ª - DOAÇÃO DE SANGUE. O § 2º, in fine, do art. 114 da Constituição atual estabelece que, no dissídio coletivo de natureza econômica, a Justiça do Trabalho pode “decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente”. Como se observa, a Constituição estabeleceu um claro piso normativo, e não um teto jurídico. Nada obstante, o exercício dessa função jurisdicional atípica (poder normativo) deve se balizar pelos limites impostos na ordem jurídica trabalhista, um dos quais o juízo de equidade inerente aos dissídios coletivos (art. 766 da CLT), bem como o critério da manutenção das condições de trabalho preexistentes. De acordo com a jurisprudência desta Seção Especializada, cláusulas preexistentes, para fins de delimitação de condição anteriormente convencionada, são aquelas discutidas e fixadas por livre negociação entre as partes em acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa homologatória de acordo. Assim, se a reivindicação da categoria profissional tem respaldo em cláusula preexistente, deve ser deferida e fixada na sentença normativa. Por outro lado, também prevalece o entendimento de que não se insere nos limites de atuação do poder normativo desta Justiça Especializada a criação de condições de trabalho que importem encargo econômico extraordinário ao empregador se a reivindicação laboral não encontra suporte em norma preexistente (ou seja, se inexiste equivalência em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa homologatória de acordo). Ocorre que, no âmbito dos limites do poder normativo conferido à Justiça do Trabalho, há, ainda, a discussão sobre a possibilidade de fixação em sentença normativa de cláusulas que reproduzem normas jurídicas já existentes ou que criem disposições complementares a elas, dentro de certo vácuo ou lacuna legislativa (sem criar obrigação nova destinada à reserva legal ou encargo financeiro extraordinário ao empregador). Com efeito, sobre essa questão em específico, não há um parâmetro definitivo na jurisprudência da SDC/TST e existem diversos julgados nesta Corte com direções opostas: ora no sentido de que é desnecessária a mera reprodução do dispositivo legal na sentença normativa, ou sua complementação; ora de que a fixação de cláusula dessa natureza, quando complementa comandos legais, pode ser útil e se insere no âmbito o poder normativo. Sobre o tema, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-197.911/9, ao se manifestar sobre a competência da Justiça do Trabalho, atribuída pelo art. 114, § 2º, da CF, afirmou que as cláusulas instituídas em sentença normativa não podem se sobrepor à legislação em vigor ou contrariá-la. A posição deste Ministro é a de que, de maneira geral, a fixação de cláusula que reproduza ou complemente um comando legal já existente, desde que não invada o espaço do Poder Legislativo (não crie obrigação nova destinada à reserva legal), está dentro dos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho. Nessas situações, além de a cláusula ratificar e intensificar o dever jurídico, ou delimitar o campo de sua atuação no âmbito específico das relações de trabalho abrangidas pela sentença normativa, também sujeita o descumprimento do preceito à sanção especial proveniente da própria norma coletiva. Amplia-se a segurança jurídica sem extrapolar os limites do poder normativo ou inovar legislativamente. Note-se que, seguindo essa mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que “é aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal” (Súmula 384, II/TST). No caso em exame, discute-se se o poder normativo pode fixar a CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA - DOAÇÃO DE SANGUE na sentença normativa. A cláusula discorre sobre o direito à falta justificada do empregado doador voluntário de sangue, previsto expressamente no art. 473, IV, CLT, e não cria obrigação nova, tampouco gera encargo financeiro extraordinário ao empregador. Em seu caput, a norma apenas reafirma a hipótese legal de interrupção contratual trabalhista ou falta justificada, sem inovar o direito já reconhecido legalmente. O seu parágrafo terceiro reproduz o comando do art. 1º da Lei 1.075/50, no sentido de que deve haver a consignação de louvor nos registros funcionais do trabalhador que realiza a doação voluntária de sangue. Já os parágrafos primeiro e segundo definem providências complementares, de caráter administrativo, para fins de utilização regular do direito no âmbito da Empresa (necessidade de comunicação da doação de sangue com antecedência ao empregador e a fixação de prazo para comprovação do ato), de forma subsidiária, sem adentrar área destinada à lei formal e sem criar ônus financeiro ao empregador. Em suma: a cláusula, como um todo, não inova na ordem jurídica; somente reforça deveres já previstos no ordenamento e delimita o campo de atuação de regras estatais no âmbito das relações de trabalho abrangidas pela sentença normativa. Faz-se necessário, porém, uma pequena adequação no caput da referida cláusula, na medida em que a sua prescrição não deixa clara a incidência da limitação legal da regra celetista, que, ao permitir a ausência do empregado ao serviço, sem prejuízo do salário, para realizar a doação voluntária de sangue, limita-a a um dia a cada 12 meses. Recurso ordinário provido parcialmente. 4) CLÁUSULA 85ª - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame do texto conferido pelo Tribunal de origem ao caput da CLÁUSULA 85ª - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS, por meio do qual se determinou a liberação para o desempenho de atividades sindicais de 07 (sete) empregados investidos em cargos de direção sindical, com ônus para o METRÔ-DF. Existe norma coletiva preexistente que dá respaldo à reivindicação da categoria profissional. Entretanto a cláusula quinquagésima sétima – Liberação de Dirigentes Sindicais - do ACT 2017/2019 prevê o compromisso da Empresa em liberar apenas quatro empregados investidos de cargo de direção sindical, sem prejuízo da remuneração, e não sete empregados, como pleiteou o Sindicato Suscitante no presente dissídio coletivo. Sobre a questão, conquanto pacífica a jurisprudência do TST no sentido de que a estabilidade provisória decorrente da imunidade sindical pode alcançar até sete dirigentes titulares eleitos e seus sete suplentes - conforme os termos da Súmula 369, II/TST, numa interpretação, diga-se de passagem, bastante restritiva do art. 522 da CLT -, a ordem jurídica não assegura a remuneração dos dirigentes no período do afastamento para a realização das atividades sindicais, que depende de assentimento da Empresa ou de negociação coletiva, nos termos do art. 543, § 2º, da CLT. Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional escapa ao âmbito do poder normativo desta Justiça Especializada, uma vez que eleva o número de dirigentes sindicais beneficiados pelo afastamento do serviço sem prejuízo da remuneração, em divergência com a norma preexistente – cujo texto deve ser mantido na sentença normativa. Recurso ordinário parcialmente provido. 6) CLÁUSULA 96ª – DATA-BASE E VIGÊNCIA. A par da legislação heterônoma que regula a matéria (arts. 616, § 3º, e 867, parágrafo único, “a”, da CLT), se não ajuizado o dissídio coletivo nos 60 (sessenta) dias anteriores ao termo final da convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, e em não havendo protesto judicial ou consenso entre as partes, a fim de assegurar a data-base da categoria, ocorre sua perda no respectivo ano, iniciando-se a vigência da nova norma coletiva heterônoma a partir da data de sua publicação. Na hipótese vertente, a data-base da categoria é 1º de abril e o ACT 2017/2019, celebrado no período imediatamente anterior, e embora findasse a vigência, originalmente, no dia 31/03/2019, foi prorrogado por acordo entre as Partes até 1º/6/2019 (conforme Terceiro Termo aditivo – fls. 490-491). Nesse contexto, constatado que o Sindicato obreiro ajuizou ação de tutela cautelar antecedente, preparatória do presente dissídio coletivo, em 29/5/2019, respeitando o prazo estabelecido no art. 616, § 3º, da CLT, não se há falar em perda da data-base, tampouco em início de vigência da sentença normativa a partir de sua publicação. Quanto à fixação, pelo TRT, do período de 2 anos para a vigência da sentença normativa, a decisão encontra amparo no art. 868, parágrafo único, da CLT, e no PN 120/SDC/TST, não dissentindo, portanto, da jurisprudência desta Corte. Recurso ordinário desprovido. C) RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS DO DF. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. Nos termos do art. 789, § 1º, da CLT, "as custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal". No caso concreto, o Tribunal Regional da 10ª Região arbitrou as custas processuais no importe de R$60,00 (sessenta reais), incidentes sobre o valor atribuído à causa de R$3.000,00 (três mil reais), e, aplicando o princípio da sucumbência recíproca, determinou que o recolhimento seria devido “pelo Suscitante e pela Suscitada em partes iguais (R$30,00 - trinta reais), porque mutuamente sucumbentes”. A Empresa Suscitada, ao interpor o recurso ordinário, efetuou o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 30,00, satisfazendo, portanto, o preparo relativo ao recurso por ela interposto. Ocorre que o Sindicato Suscitante, ao apresentar o recurso ordinário, não efetuou o recolhimento das custas processuais estipuladas. A ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal não pode ser sanada, porquanto compete às partes, no momento da interposição do recurso, velar pelo integral preenchimento de todos os requisitos processuais de admissibilidade inerentes ao recurso interposto, conforme orientação contida na Súmula 245/TST. Por outro lado, embora o recurso tenha sido interposto sob a égide do Novo CPC, não é o caso de conceder prazo para que a Parte sane a irregularidade, consoante inteligência do art. 1.007, § 2º, do CPC/15, porque, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Instrução Normativa 39/16 do TST, tal dispositivo remete à complementação do pagamento das custas processuais, situação diversa da dos autos. No mesmo sentido, a OJ 140/SBDI-1/TST, de seguinte teor: "Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido", o que, conforme já mencionado, não é o caso dos autos. Registre-se, por cautela, que o Sindicato não requereu nem houve a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, inviável o conhecimento do recurso ordinário do Sindicato obreiro, por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal. Recurso ordinário adesivo não conhecido.



    No recurso extraordinário de DISTRITO FEDERAL sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 114, §§ 2º e 3º; 169, § 1º, I; e 173, § 1º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II e 114, §2º e §3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de DISTRITO FEDERAL, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio d